Tribunal: STF
Processo: Rcl 9780
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADC 12/DF E DA ADI 3.367/DF – DELIBERAÇÃO EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE SUPOSTAMENTE ESTARIA INTERFERINDO NOS EFEITOS DECORRENTES DE DECISÕES DE CONTEÚDO JURISDICIONAL PROFERIDAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, PELA PARTE RECLAMANTE, DE QUALQUER PROVIMENTO CUJA EFICÁCIA TENHA SIDO AFETADA POR COMPORTAMENTO ATRIBUÍVEL AO ÓRGÃO ORA RECLAMADO – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO QUE ATESTAM A INEXISTÊNCIA DE ATOS JURISDICIONAIS QUE, PROFERIDOS POR ESSA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA LOCAL, JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DESSES MESMOS RECLAMANTES NAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS QUE OCUPAM – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL EM FACE DA AUSÊNCIA DE OBJETO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.